Tribunal: TJDFT
Processo: 0003725-04.2014.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NÃO RESTITUIÇÃO DOS BENS SUBTRAÍDOS. NORMAL DO TIPO. AUMENTO EM UM SEXTO. ATENUANTES. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. RECURSO PROVIDO.
1. A análise negativa das consequências do crime exige prejuízo expressivo, que não decorre da mera não restituição dos bens subtraídos, que se trata de resultado normal do delito de furto, devendo ser decotada a desvaloração dessa circunstância judicial.
2. Em relação ao “quantum” de exasperação, em julgados recentes, o Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico que justifique a elevação em fração superior, o que não ocorreu na espécie.
3. Diante da redução da reprimenda na primeira etapa e aplicando-se a fração de redução ao patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância atenuante verificada (menoridade relativa e confissão espontânea), em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, reduz-se a pena intermediária ao mínimo legal, em respeito ao enunciado n. 231, do Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso provido.